Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea com destino a São Luiz/MA por intermédio da segunda Recorrida, que a volta da viagem estava marcada para o dia 19/06/2023 às 04h30min, que na noite anterior ao embarque foram avisados da alteração do voo para às 11h10min, que depois o voo foi novamente alterado para às 17h30min, que fizeram uma conexão em local não programado, que foram obrigados a permanecer um dia inteiro sem apoio das Recorridas e que chegaram ao destino somente vinte e quatro horas após o horário contratado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57898938). Foram ofertadas contrarrazões pela primeira Recorrida (Id n. 57898942).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que as Recorridas não contestaram os fatos narrados. Aduzem que perderam um dia de trabalho, que não receberam auxílio durante a espera e que o atraso do voo gerou mais uma diária do veículo que haviam alugado. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões, a primeira Recorrida alega que a comunicação da alteração do voo foi enviada para a segunda Recorrida com semanas de antecedência e que o voo foi alterado em virtude de reestruturação da malha aérea. Defende que não praticou ato ilícito e pugna pela manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. A despeito de a primeira Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu por fatores relacionados à malha aérea, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pela Recorrida. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.
9. Embora alegue ter cumprido ao disposto no art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC e impute à segunda Recorrida a responsabilidade pela demora no repasse da comunicação da alteração do voo aos Recorrentes, a primeira Recorrida é, indubitavelmente, responsável por eventuais danos decorrentes do descumprimento da antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas para a informar os passageiros sobre a alteração do voo, pois, além de ser a prestadora do serviço é quem gerencia as alterações ou cancelamentos.
10. No tocante à responsabilidade da segunda Recorrida, forçoso concluir pela sua isenção por consequências advindas da alteração do voo, pois, além não ter ingerência sobre alterações e cancelamentos, tal conclusão está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ quanto a ausência de responsabilidade das agências intermediadoras, quando atuam exclusivamente na venda de passagens aéreas, (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014), cabendo registrar que eventual culpa da empresa intermediadora no tocante à comunicação da alteração do voo poderá ser arguida em ação regressiva.
11. A despeito de ser cabível a imputação de responsabilidade por danos materiais provenientes do tempo em que o passageiro foi compelido a permanecer no local da viagem por culpa exclusiva da alteração imposta pela companhia aérea, é indispensável que os prejuízos sejam efetivamente demonstrados. No caso em apreço, apesar de os Recorrentes afirmarem que suportaram gasto extra com uma diária do automóvel que alugaram, acostaram aos autos documento que apenas atesta o valor total da locação sem especificar o valor de cada diária e a quais dias se refere, de modo que o pleito não merece acolhimento.
12. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, verifica-se que o horário de embarque foi alterado duas vezes sem justificativa comprovada e sem que fosse oferecido qualquer auxílio aos Recorrentes, os submetendo a uma espera superior a onze horas entre a previsão e a efetiva chegada ao destino. Portanto, constata-se que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão dos Recorrentes às sucessivas alterações cujos desdobramentos culminaram em espera desarrazoada e na perda de um dia de trabalho.
13. Tendo em vista que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a com a situação vivenciada pelos Recorrentes e extensão do dano sofrido, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, reputa-se adequado fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorrentes.
14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a primeira Recorrida (Gol Linhas Aéreas) ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos Recorrentes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um.
15. Sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.